Tribunal: TJSP
Processo: 2040202-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AGRAVANTE CUJOS INTERESSES ESTÃO SENDO PATROCINADOS POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE, EMBORA NÃO AFASTE, PER SE, A BENESSE, INDICA POSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO - AUTORA DEVIDAMENTE EMPREGADA COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO, CUJOS RENDIMENTOS SUPERAM OS R$ 3.000,00 E TITULAR DE

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AGRAVANTE CUJOS INTERESSES ESTÃO SENDO PATROCINADOS POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE, EMBORA NÃO AFASTE, PER SE, A BENESSE, INDICA POSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO - AUTORA DEVIDAMENTE EMPREGADA COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO, CUJOS RENDIMENTOS SUPERAM OS R$ 3.000,00 E TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EXTRATOS BANCÁRIOS QUE APONTAM MOVIMENTAÇÕES SIGNIFICATIVAS - INDEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO